Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739546-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. M. N. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE MELO MOREIRA NUNES DE SA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo menor B. L. M. N. D. S. G., representado por sua genitora, contra a decisão interlocutória de ID 64209781, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0705219-20.2024.8.07.0008 ajuizada em face CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: IMPETRANTE: B. L. M. N. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE MELO MOREIRA NUNES DE SA, menor impúbere devidamente representado por sua genitora, propôs Mandado de Segurança do IMPETRADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, partes qualificadas. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente conta com dezessete (17) anos, que está regularmente matriculado no 2o ano do ensino médio, e que passou no vestibular para o curso de Agromia. Argumenta que teve sua matrícula no curso supletivo indeferida, em razão da idade. Entende preencher critérios para antecipação da conclusão antecipada do ensino médio. Requer a antecipação da tutela para que se determine ao réu que promova sua matrícula, viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetivar sua matrícula e iniciar os estudos no ensino superior. Por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, previstos no artigo 294 do Código de Processo Civil, em especial a plausibilidade do direito, indefiro o pedido. O autor trouxe aos autos julgado de deferimento de liminar por esse juízo no curso de MEDICINA, sabidamente muito mais concorrido que o de Agronomia. A Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, disciplina em seu art. 38, §1o, inciso II, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, de modo que os exames serão realizados no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. É certo que, consoante narrado na inicial, a interpretação do dispositivo acima mencionado é feito de forma sistemática pela jurisprudência, de maneira que, comprovada a capacidade intelectual do postulante, o requisito da idade pode ser relativizado. Ocorre que a simples aprovação em exame vestibular não se mostra circunstância suficiente para demonstração da maturidade intelectiva, mormente quando demonstrado nos autos que a autora sequer alcançou, ainda, o terceiro ano do ensino médio, estando, neste ano em curso, matriculado no 2o ano do ensino médio. Em casos tais, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento pela inadmissibilidade da matrícula em curso supletivo a menor de dezoito anos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AVANÇO ESCOLAR. IRDR 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), acórdão publicado em 30/7/2021, definiu o seguinte: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria". 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1638186, 07150076620218070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. APROVAÇÃO PARA CURSO SUPERIOR. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. OBJETIVOS LEGAIS ALCANÇADOS. 1. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. (art. 4o, inc. V). 1.1. O legislador pretende o reconhecimento e a valorização das capacidades de cada indivíduo, admitindo inclusive a possibilidade de avaliação de aprendizagem que permita o avanço nos estudos pelo aluno, mediante aferição do desempenho. 2. A finalidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) é proporcionar aos estudantes, como cidadãos, elementos de formação educacional para prepara-los, com maior eficiência, para o exercício das atribuições da vida adulta, tornando-os pessoas instruídas e aptas para enfrentar os desafios que naturalmente irão surgir ao longo de suas vidas. 3. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/1996, não impede que, demonstrado o cumprimento das finalidades previstas no art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o ensino médio, seja deferida a possibilidade do menor matricular-se em curso supletivo, desde que possua mais de 17 (dezessete) anos e que tenha cursado mais da metade do último ano desta etapa educacional. Precedentes desta Corte. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1154914, Relatora a Desembargadora GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJ-e de 28.02.2019). Sendo assim, não se vislumbra, neste momento processual, o afastamento de disposição expressa de lei, inserta no artigo 38, § 1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fixa a idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio por intermédio de exames supletivos pela simples aprovação em exame vestibular. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Recolham-se as custas iniciais, bem como comprovante de residência em nome de um dos genitores do menor, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o Ministério Público, para atuação no feito e necessidade de alguma emenda, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, cite-se e intime-se a parte impetrada para apresentar defesa em 15 (quinze) dias. No agravo de instrumento (ID 64209780), a parte impetrante, ora agravante, pleiteia seja concedida a tutela antecipada, “para determinar que a autoridade agravada promova a matrícula do agravante no curso supletivo e a submeta às pertinentes provas de avaliação necessárias à conclusão do ensino médio, e para que, EM SENDO APROVADO, ENTREGUE AO AGRAVANTE, O CERTIFICADO E O HISTÓRICO ESCOLAR ALMEJADOS, em tempo hábil para a confirmação de matrícula no curso de agronomia do UNIATENAS” (p. 19), bem seja concedida a gratuidade de justiça. Argumenta que, em suma, em menos de 3 meses completará 18 (anos), e está cursando o 2o (segundo) ano do ensino médio, mas que como já obteve aprovação e classificação no curso de agronomia em instituição de ensino superior, devendo o pedido liminar levar em consideração a jurisprudência do TJDFT, que entende que que a Lei 9.394/96 deve ser atenuada, “para que o aluno com idade inferior a 18 anos, aprovado em vestibular para ingresso em unidade de ensino de nível superior, possa concluir o ensino médio, privilegiando o esforço, a capacidade e o talento individual”. Acrescenta que o “estabelecimento de idade mínima para a realização de exames supletivos não se revela razoável ou constitucional, devendo a Lei 9.394/96 ser interpretada de forma sistemática, em consonância com outras regras do ordenamento jurídico pátrio”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois “se for impedido de acessar o sistema de ensino para jovens e adultos, perderá o direito a vaga no curso", situação que lhe causará “irreparáveis danos acadêmicos e, por conseguinte, emocionais e psicológicos, em prejuízo de seu futuro profissional” (periculum in mora). Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista também ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, defiro o pedido de concessão da benesse. Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial atualmente firmado é no sentido de que a necessidade econômica de menores de idade é presumida, de modo a permitir que sejam contemplados com a gratuidade de justiça, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido, recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.) - Negritou-se Ademais, não há óbice a que a parte demandada demonstre, posteriormente, evidencie que o menor recorrente ostenta patrimônio e renda próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100). Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No caso sob exame, o agravante, menor regularmente inscrito no segundo ano do ensino médio em escola diversa, busca se beneficiar de modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) antes da idade permitida, com fito na efetivação de matrícula em instituição de ensino superior, porquanto aprovado no vestibular da Centro Universitário Atenas (UniAtenas) para o curso de Agronomia. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro a probabilidade do direito. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n. 9.394/1996), consigna, nos seus Arts. 37, caput, e 38, II, que "a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida", bem como que "no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos". Em conclusão, a LDB ao instituir a educação de jovens e adultos (EJA), prevê a existência de dois requisitos para viabilizar a inscrição em curso supletivo na modalidade EJA: (i) o estudante ter mais de 18 anos e (ii) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los, requisitos os quais não se encontram atendidos pelo menor recorrente, eis que, além de contar com 17 anos de idade (8.11.2006), encontra-se regularmente matriculado no 2o (segundo) ano do ensino médio do Colégio Atenas. Sobre a questão esse TJDFT, julgou o IRDR 13 (autos no 0005057-03.2018.8.07.000) que, por maioria, fixou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. À propósito, assim tem se posicionado esta Primeira Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. PRETENDIDO AVANÇO ESCOLAR COM CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. INTERESSE REPRESENTATIVO DE MANIFESTO E INACEITÁVEL DESVIO DA FINALIDADE LEGAL INSTITUÍDA PARA ACESSO AOS ESTUDOS NO ENSINO MÉDIO EM CURSO SUPLETIVO EJA. LEI 9394/1996. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL-LDB. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL - IRDR N. 13. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1127. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Pretende a parte agravante ser excepcionada do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no artigo 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo. 3. Interesse deduzido de não se sujeitar ao critério etário mediante autorização judicial para se inscrever em programa de governo - supletivo na modalidade EJA -, que foge completamente a seu perfil de estudante, uma vez que, sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar sistema de ensino criado com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos. 4. Foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional aplicar o Direito atendendo a aspiração de quem não preenche as condições legais de obter tão excepcional benefício, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu a agravante demonstram, em princípio, não fazer ela parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso aos graus de estudo. 5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) N. 13 (autos n. 2018 00 2 005071-9). Orientação confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1127: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Acórdão 1897476, 07056481120248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destacou-se CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO. MANEJO COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.127 DO STJ). CONTROVÉRSIA EXAMINADA EM AMBIENTE EMBRIONÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA EXAMINADA. TESE. IRDR No 13. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO REEXAME DO DECIDIDO. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA E AO SISTEMA DE PRECEDENTES. 1. A Corte Superior de Justiça, afetando a matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, determinara a paralisação do exame dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância, ou em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, que disponham sobre a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não concluíra a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, de modo a adquirir o diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior, até que seja firmado entendimento sobre o posicionamento a ser adotado em tais conjunturas. 2. Em deferência à afetação da questão para resolução em ambiente vinculativo, em tendo sido resolvida em ambiente embrionário e não subsistindo tutela provisória pendente de examinação, cabível a suspensão do reexame do decidido originalmente favoravelmente ao estudante, à míngua de recurso e em sede apenas de reexame necessário, até o advento do pronunciamento que emanará da Corte Superior de Justiça dispondo sobre a matéria (STJ, Recursos Especiais no 1.945.851/CE e no 1.945.879/CE; Tema 1.127/STJ; IRDR 13/TJDFT). 3. Remessa necessária suspensa. Maioria. (Acórdão 1709563, 07211392620228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, , Relator(a) Designado(a):TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destacou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.394/1996. LITERALIDADE DA NORMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996. 2. Este Tribunal, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" 3. No caso dos autos, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1788232, 07275886620238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destacou-se Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, corrobora-se a decisão proferida pela Juízo a quo, porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso que resguarde a pretensão de antecipação da tutela recursal. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator